Tribunal: TJES
Processo: 5009062-98.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão julgador: RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-03-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009062-98.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A.
RECORRIDO: NELSON GONCALVES DE JESUS
RELATOR(A
):RODRIGO CARDOSO FREITAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PROCESSO n.

5009062-98.2021.8.08.0048

RECORRENTE (S):
BANCO ITAU UNIBANCO S/A

RECORRIDO (S): NELSON GONÇALVEZ DE JESUS

RELATOR: O SR. RODRIGO CARDOSO FREITAS

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo
requerido/recorrente em face da sentença (ID nº 10308868) que
julgou parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para
a) DECLARAR
quitados os contratos celebrados entre as partes, obrigando-se o requerido a promover a baixa das negativações em nome do autor, no prazo de trinta dias corridos, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão da compensação da indenização por danos morais com o saldo devedor do autor, na forma da fundamentação
; b) CONDENAR a
parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 2.083,62 (dois mil e oitenta e três reais e sessenta e dois centavos), quantia acrescida de juros de mora a contar da citação (responsabilidade contratual) e correção monetária a contar do arbitramento (súmula 362 STJ)
.
”

Nos termos do recurso interposto (ID nº 11092426), a parte Recorrida pugna, inicialmente, pela concessão do efeito suspensivo do presente recurso, nos moldes do art. 43 da Lei nº 9.099/95. No mérito
alega
a validade do negócio jurídico celebrado, e consequentemente, a necessidade de afastar a condenação por danos morais ante a inexistência de ato ilícito.

Nas contrarrazões (ID nº 11449363), o recorrido requer a manutenção da sentença.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos,
entendo ser o presente caso de manutenção da sentença impugnada. Explico.

DO EFEITO SUSPENSIVO

À partida, o banco Recorrente requer seja concedido efeito suspensivo ao recurso
,
para que a decisão agravada fique suspensa até o julgamento final deste. Todavia, o recurso inominado tem como regra apenas o efeito devolutivo, como forma de propiciar a execução provisória da sentença.

É cediço que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) só é cabível para evitar risco irreparável para a parte recorrente, conforme expresso no artigo 43 da Lei 9099/95.

Caminha nesse sentido o entendimento jurisprudencial. Nesta toada, a recorrente sequer suscitou os possíveis riscos irreparáveis, motivo pelo qual
indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Mérito.

O caso vertente, evidencia típica relação de consumo entre o Recorrente e Recorrido. Isso pois, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC, as partes enquadram-se nos conceitos de fornecedor e consumidor descritos nos referidos dispositivos legais. Assim, aplicam-se os preceitos da ordem consumerista ao caso dos autos, especialmente seu art. 14, corroborando a tese de incidência da responsabilidade objetiva ao caso:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição.

N
esses casos, a configuração do dever reparatório, independe da comprovação de dolo ou culpa na conduta do fornecedor, apenas podendo isentar-se da responsabilidade se for demonstrada alguma das hipóteses de excludentes da obrigação de indenizar, estampadas no § 3º do art. 14 da Lei Consumerista, sendo
i)
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;
ii)
a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Nesse sentido, verifica-se correta a inversão do ônus da prova, nos termos de seu artigo 6º, inciso VIII, ante a verossimilhança das alegações da autora, bem como sua hipossuficiência econômica e jurídica face a Recorrente, que não demonstrou qualquer comprovação de que a parte Recorrida concorreu para o evento danoso descrito na exordial.

A recorrente alega, diante do exposto, que
não houve falha na prestação de serviço, muito pelo contrário, em todo tempo, agiu de forma diligente e que demonstrou de forma inequívoca a legalidade na contratação do empréstimo pela parte Recorrida, efetivado entre as partes com as formalidades exigidas pela legislação de Regência.

Entende ainda que o fato de a recorrida não reconhecer o contrato não é suficiente para sua anulação pois todos os clientes recebem informações gerais do contrato (taxa de juros, valor de parcelas) via SLIP que é emitido com as informações gerais da operação, o que afasta a condenação em danos morais.

Porém, o
Recorrente não apresentou nenhuma prova robusta sobre fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito autoral, nos termos do artigo 373, II do CPC, razão porque a manutenção da sentença é medida que se impõe
.

Assim, não há como se falar em inexistência de responsabilidade do Recorrente, i
sso pois, não comprovou,
que a parte Recorrida deu azo aos problemas alhures mencioanados, repise-se.

O que se percebe dos autos é que, de fato, é que no contrato de Renegociação dos débitos em aberto, o Recorrido teria aderido a transacionado uma dívida de R$ 9.916,38 (nove mil, novecentos e dezesseis reiais e trinta e oito centavos), por outra no montante de 55.220,55 (cinquenta e cinco mil, duzentos e vinte reais e cinquenta e cinco centavos), em 35 (trinta e cinco parcelas) de R$ 1.577,73 (um mil, quinhentos e setenta e sete reais e setenta e três centavos), evidenciando, a meu sentir, um valor desarrazoado e configurando, desta forma, o vício de consentimento reconhecido na sentença vergastada.

Calha transcrever as lúcidas palavras do Magistrado de piso, que bem equacionou a situação, senão vejamos:

(...)

Com efeito, em que pese as alegações defensivas, em especial de regularidade da contratação de renegociação do crediário nº. 1278431786, analisando-se os instrumentos contratuais, nota-se que pelo contrato nº. 1535620239, em 07.03.2018 fora transferido para o autor a importância de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), com previsão de pagamento de 36 (trinta e seis) parcelas de R$ 550,91 (quinhentos e cinquenta reais e noventa e um centavos), ou seja, o autor pagaria a importância de R$ 19.832,76 (dezenove mil oitocentos e trinta e dois reais e setenta e seis centavos), tendo pago a importância de R$ 9.916,38 (nove mil novecentos e dezesseis reais e trinta e oito centavos), por meio do pagamento de 18 parcelas (id. 10282419).

Por outro lado, o contrato de renegociação de débito nº. 1278431786, das 18 parcelas restantes do contrato de empréstimo contrato nº. 1535620239, na monta de R$ 9.916,38 (nove mil novecentos e dezesseis reais e trinta e oito centavos), consiste no pagamento de 48 parcelas de R$ 1.577,73 (mil quinhentos e setenta e sete reais e setenta e três centavos), com disponibilização da quantia de R$ 14.800,00 (quatorze mil e oitocentos reais), ou seja, o autor teria trocado débito controlado de menos de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dívida de R$ 75.731,04 (48 x R$ 1.577,73), com a dedução da quantia de R$ 14.800,00. Em suma, em vez de quitar a monta de R$ 9.916,38 em 18 parcelas controladas, na versão da contestação, o autor teria optado em renegociar o débito e, ao final, pagar a importância de R$ 55.220,55 (cinquenta e cinco mil duzentos e vinte reais e cinquenta e cinco centavos) (35 parcelas de R$ 1.577,73), transação que não faz o menor sentido,
o que evidencia a existência de vício de consentimento.

(...)

Assim, sem maiores digressões,
correta a sentença que declarou quitado o débito do Recorrido e promoveu a baixa dos contratos objetos de discussão nestes autos.
Nesse esteio, é de se reconhecer a efetiva ocorrência do dano moral.

Na lição do Professor Yussef Said Cahali, dano moral "é a privação ou diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos e se classificando, assim, em dano que afeta a 'parte social do patrimônio moral' (honra, reputação etc.) e dano que molesta a 'parte afetiva do patrimônio moral' (dor, tristeza, saudade etc.); e dano moral que provoca direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante etc.), e dano moral puro (dor, tristeza etc)". Oportuno esclarecer que a verificação do dano moral, na maioria das vezes, dispensa a produção de prova por se tratar de elemento interno, de difícil aferição.

Em relação ao
quantum
indenizatório oriundo dos danos morais, nos termos da jurisprudência do STJ, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendo-se as particularidades do caso concreto, a partir da análise da gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima e condição econômica das partes. Ademais, insta frisar que a condenação em indenização por danos morais, possui o caráter dúplice, ou seja, o de punir o infrator e desestímulo da reiteração da conduta em contrapartida a satisfação da vítima, cuja a lesão sofrida é amenizada pela pecúnia.

A doutrina, por sua vez, consoante leciona Carlos Roberto Gonçalves, aponta que o dano moral “não é a dor, a angústia, o desgosto, a aflição espiritual, a humilhação, o complexo que sofre a vítima do evento danoso, pois esses estados de espírito constituem o conteúdo, ou melhor, a consequência do dano”. Assevera, ademais que “[o]direito não repara qualquer padecimento, dor ou aflição, mas aqueles que forem decorrentes da privação de um bem jurídico sobre o qual a vítima teria interesse reconhecido juridicamente”.

Neste contexto, a r. sentença entendeu por fixar a condenação de danos morais em
2.083,62 (dois mil e oitenta e três reais e sessenta e dois centavos)
, valor que, consoante manifestação do Recorrente, não observa a razoabilidade e proporcionalidade.

No caso, entendo que o valor de R$
2.083,62 (dois mil e oitenta e três reais e sessenta e dois centavos)
se adequa aos requisitos exigidos para o arbitramento de danos morais, a fim de atender os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sem ensejar o enriquecimento ilícito.

Ante ao exposto, conheço do recurso e
N
EGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo. Condeno o recorrente ao pagamento de custas, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 20% do valor da condenação, conforme artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

*

*

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO
PAULO ABIGUENEM ABIB
: - Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso interposto e

NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos nos termos do art. 46
da Lei 9.099/95.

CONDENA-SE

o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação
, nos termos do art. 55 da Lei nº 9099/95.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.